Tribunal: TJPA
Processo: 0803994-47.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803994-47.2023.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: MERIAM DE BARROS FRANCO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803994-47.2023.8.14.0061

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TUCURUÍ – IPASET

APELADO: MERIAM DE BARROS FRANCO DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO À INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE SALA DE AULA E HORAS NORMAIS. AFASTADA. NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À INCORPORAÇÃO. TEMA 24/STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA HISTORICAMENTE INCIDENTE SOBRE GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA PROPTER LABOREM. ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE EVENTUAL PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Tucuruí (IPASET) contra sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento de proventos integrais em ação ajuizada por Meriam de Barros Franco de Souza. A apelada buscava incluir na aposentadoria gratificações relativas a horas normais e adicionais de 30% e 40%, além da Gratificação de Sala de Aula, sob a alegação de paridade com servidores ativos e decurso do prazo decadencial para revisão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se as gratificações mencionadas possuem caráter transitório ou incorporável aos proventos de aposentadoria;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As gratificações possuem natureza transitória, conforme disposto na Lei Municipal n.º 3.793/93 e outras normas aplicáveis, e se destinam a remunerar condições específicas de trabalho, extinguindo-se quando cessadas essas condições;

4.

A ausência de previsão legal expressa para incorporação das verbas discutidas reforça seu caráter não permanente, sendo estas configuradas como vantagens
pro labore faciendo
, não passíveis de integração aos proventos;

5.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 163) e deste Tribunal confirma a impossibilidade de inclusão de gratificações transitórias nos cálculos de aposentadoria, dada sua natureza não remuneratória;

6.

O princípio da paridade entre servidores ativos e inativos não abrange gratificações transitórias sem previsão legal para incorporação, não havendo direito adquirido à continuidade do pagamento após a aposentadoria;

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da ação;

Tese de julgamento
:

1.

As gratificações de caráter transitório não se incorporam aos proventos de aposentadoria, salvo previsão legal expressa.

2.

A paridade entre servidores ativos e inativos não abrange verbas transitórias não incorporáveis.

3.

Não incide contribuição previdenciária sobre verbas transitórias que não repercutem nos proventos de aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40; Lei Municipal n.º 3.793/93, art. 50; Lei Municipal n.º 9.757/2013, arts. 47 e 64.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593068, Tema 163, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, RE 563.708, Tema 24, Rel. Min. Cármen Lúcia; TJPA, Apelação Cível n.º 08013807420208140061, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 20/05/2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,

com início em 10 de fevereiro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TUCURUÍ (IPASET)
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA
, nos autos da
AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DE GRATIFICAÇÕES EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, EM CARÁTER INTEGRAL, C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
.

Historiando os fatos, a autora,
MERIAM DE BARROS FRANCO

DE SOUZA,
ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que, enquanto servidora pública municipal desde 1990, requereu, em 2016, a aposentadoria por idade e tempo de contribuição, em caráter integral, o que foi deferido com base na Portaria nº 0100, de 31/10/2016, assegurando proventos integrais no valor de
R$ 4.382,56
(quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos). Contudo, foi posteriormente notificada pelo IPASET, por meio do Ofício nº 47/2023-IPASET, sobre a revisão do benefício em razão de suposta irregularidade reconhecida pelo Acórdão nº 41.545/TCM-PA, que determinou a exclusão de gratificações dos proventos sob o fundamento de ausência de comprovação de tempo de serviço efetivo e de legalidade dessas parcelas.

Sustentou que a revisão do benefício foi ilegal, desconsiderando o decurso do prazo decadencial de cinco anos, a integridade da paridade com os servidores ativos e a inexistência de natureza temporária das gratificações recebidas.

Diante disso, requereu a concessão de tutela de urgência para restabelecimento do benefício original, bem como a procedência do pedido para confirmar o pagamento integral e retroativo das diferenças de proventos, com a condenação dos réus em danos morais e materiais.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)
DISPOSITIVO

Processo extinto com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

JULGO PROCEDENTE os pedidos referentes ao restabelecimento do pagamento do benefício previdenciário, a fim de manter o pagamento dos proventos integrais do benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, EM CARÁTER INTEGRAL.

JULGO PROCEDENTE a solidariedade passiva dos réus.

Quanto ao dano material, entendo somente ser cabível o pagamento da diferença que a autora deixou de receber em decorrência da revisão da aposentadoria. Assim, JULGO PROCEDENTE o pagamento destes valores.

JULGO IMPROCEDENTE o dano moral.
).
”

Inconformado com a sentença, o IPASET interpôs recurso de apelação (ID n º 21743331).

Nas razões recursais, o patrono do apelante, em breve síntese, sustenta a ausência de fundamentos que justifiquem o acolhimento da demanda formulada pela recorrida, que busca o restabelecimento do pagamento integral e em regime de paridade de seus proventos de aposentadoria, alegando que estes já se encontravam sendo realizados sob tais parâmetros.

Afirma ser imprescindível a exclusão, do cálculo dos proventos de aposentadoria da requerente, das seguintes rubricas: Ticket Alimentação, Gratificação de Sala de Aula, Horas Normais, Gratificação de 30% sobre Horas Normais e Gratificação de 40% sobre Horas Normais.

Argumenta que a gratificação vinculada à prestação de serviços em regime de tempo integral não se incorpora aos vencimentos para qualquer efeito, motivo pelo qual não pode ser percebida na inatividade. No que se refere à Gratificação de Sala de Aula, sustenta que tal benefício é devido exclusivamente enquanto houver atuação do docente em atividades estritamente realizadas dentro do ambiente de sala de aula, sendo, portanto, dotado de natureza
pro labore faciendo
.

Ressalta que vantagens atribuídas em razão da prestação condicional, eventual ou especial de trabalho, ainda que percebidas com habitualidade pelo servidor, não possuem caráter incorporável aos vencimentos ou proventos de aposentadoria. Consequentemente, tais verbas não integram a base de cálculo da remuneração de contribuição nem devem ser consideradas para a apuração dos proventos de inatividade.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso interposto para reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo o caráter eventual e transitório das verbas denominadas "Gratificação de Sala de Aula", "Horas Normais", "30% sobre Horas Normais" e "40% sobre Horas Normais", declarando, por consequência, que tais parcelas não devem compor os proventos de aposentadoria da apelada.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento (ID nº 21743334).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (ID nº 21832977).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Cível de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID nº 22932008).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

A parte autora ajuizou a referida ação com o objetivo de restabelecer os valores do provento mantendo o pagamento dos proventos integrais do benefício de aposentadoria, com os valores a título de gratificação de sala de aula, horas normais e gratificações de 30% e 40% sobre horas normais.

O Juízo
a quo
, por sua vez, julgou procedente o pedido inicial de restabelecimento do pagamento integral dos proventos da Requerente, com a inclusão do período laborado como monitora para fins de efetivo exercício no Magistério.

Diante disso, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Tucuruí (IPASET) interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da decisão, ao fundamento de que seria impossível a incorporação das gratificações de natureza temporária aos proventos de aposentadoria, conforme sustentado nos autos.

A base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores municipais de Tucuruí encontra-se disciplinada no art. 64 da Lei Municipal n.º 9.757/2013, que elenca de maneira detalhada as vantagens que devem ou não integrar tal base, incluindo, entre outros aspectos, as gratificações de caráter temporário ou
pro labore
:

Art. 64. Constituirão a base de contribuição:

I - para o segurado ativo o vencimento do cargo, acrescido das seguintes vantagens pecuniárias:

a) Décimos incorporados;

b) Adicional por Tempo de Serviço - ATS fixo;

c) Eventuais diferenças de Adicional por Tempo de Serviço - ATS;

d) atualização de vencimento;

e) Horas extras;

f) Complementação por exercício de Função Gratificada ou Cargo em Comissão;

g) Complementação por exercício de designação para outra função ou cargo;

h) Férias;

i) qualquer outra vantagem pecuniária legalmente estabelecida, não excluído pelo §2º deste artigo.

[,,,]

§ 2º Não integram a base de contribuição
:

I - diárias;

II - adicional pela execução de trabalho insalubre, perigoso ou penoso;

III - cota de salário-família;

IV - cesta de alimentos;

V - adicional de férias;

VI - importância recebida a título de férias indenizadas e indenização de licença prêmio;

VII - parcela recebida a título de vale-transporte, na forma de legislação própria;

VIII - outras gratificações de natureza temporária ou pro labore;

IX - abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 41, de 2003.

Por sua vez, o art. 47 da referida norma estabelece os critérios para a aposentadoria voluntária, vinculando-a à observância cumulativa de tempo de contribuição e idade mínima:

Art. 47 - O segurado fará jus à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos calculados na forma prevista no artigo 65, desta Lei, desde que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I – tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público;

II – tempo mínimo de cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria; e

III – sessenta anos de idade e trinta e cinco anos de tempo de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta anos de tempo de contribuição, se mulher.

§ 1º Os requisitos de idade e tempo de contribuição previstos neste artigo serão reduzidos em cinco anos para o professor que comprove, exclusivamente, tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

§ 2º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, são consideradas funções de magistério as exercidas por professor e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimentos de educação básica e seus diversos níveis e modalidades, incluídas além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.

A Lei Municipal n.º 3.793/93, de 13 de abril de 1993, que rege o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Tucuruí, dispõe em seu art. 50 sobre as vantagens percebidas pelos servidores além do vencimento base. O referido artigo delimita, em seus parágrafos, as vantagens passíveis de incorporação aos proventos de aposentadoria e aquelas cuja incorporação está vedada:

Art. 50 – Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor público municipal as seguintes vantagens:

I – indenizações

II – gratificações

III – adicionais

§1º As indenizações não se incorporam ao vencimento ao provento para qualquer efeito.

§2º As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e condições indicados em lei.

No que tange às vantagens atribuídas aos servidores do Magistério, o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) do Magistério Público de Tucuruí disciplinou, ao longo do tempo, os benefícios devidos à categoria:

Lei nº 4.145/1998:

Art. 19 – As vantagens, exclusivas dos cargos de provimento efetivo, são as seguintes:

I – Gratificação por nível superior;

II – Adicional por tempo de serviço;

III – Gratificação pelo exercício da docência em unidades Especializadas, ou em classes especiais de alunas portadores de necessidades educativas especiais;

IV – Gratificação pelo exercício de função de confiança;

V – Gratificação pelo exercício da docência em escola de difícil acesso;

VI – Gratificação por regime especial de trabalho;

VII – Gratificação de magistério.

Lei nº 8.773/2011:

Art. 27. Além do vencimento, o profissional do magistério poderá perceber as seguintes vantagens:

I - Gratificações:

a) pelo exercício da função de direção, vice direção, supervisão escolar e coordenação educacional;

b) Gratificação por trabalho em escola de difícil acesso;

c) Gratificação de atendimento educacional especializado (classe especial);

d) Gratificação de sala de aula;

II - Adicionais:

a)

por tempo de serviço, conforme Lei Municipal nº 3.793/93.

Lei nº 9.860/2016:

Art. 27. Além do vencimento, o profissional do magistério poderá receber as seguintes vantagens:

I - Gratificações:

a) Pelo exercício da função de direção, vice direção, supervisão escolar e coordenação educacional;

b) Gratificação por trabalho em escolas da zona rural;

c) Gratificação de atendimento educacional especializado (classe especial);

d) Gratificação de sala de aula;

II - Adicionais:

a) Por tempo de serviço, conforme lei Municipal n° 3.793/93.

Destaco que a natureza das gratificações se encontra bem definida na doutrina brasileira, conforme se verifica, por exemplo, nos ensinamentos do ilustre jurista Hely Lopes Meirelles, na obra Direito Administrativo Brasileiro, p. 413, 20ª Ed., São Paulo, 1994
, in verbis
:

“
A gratificação é retribuição de um serviço comum prestado em condições especiais; o adicional é retribuição de uma função especial exercida em condições comuns. Daí porque a gratificação é, por índole, vantagem transitória e contingente e o adicional é, por natureza, permanente e perene”.

Sobre o tema, o nobre doutrinador aduz ainda que
“essas gratificações só devem ser recebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniária ‘pro labore faciendo’ e ‘propter laborem’. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extinguem-se a razão do seu pagamento”.

Utilizando este mesmo ponto de vista, trago os ensinamentos de Diógenes Gasparini, em sua obra Direito Administrativo, pg. 201, 5ª Ed., São Paulo, 2000, que preceitua o seguinte:

“Em resumo, pode-se dizer que o adicional é uma recompensa ao tempo de serviço do servidor ou uma retribuição pelo desempenho de atribuições especiais que escapam à rotina, enquanto a gratificação é recompensa pelo desempenho de serviços comuns em condições incomuns, anormais ou adversas para o servidor ou uma retribuição em face de situações que oneram o seu orçamento. O adicional está intimamente relacionado com o tempo ou com a função, enquanto a gratificação condiz com o serviço ou com o servidor. O adicional é permanente; a gratificação é provisória”.

Infere-se, portanto, que as gratificações, em sua essência, possuem natureza transitória, uma vez que se destinam a retribuir serviços prestados em condições específicas e excepcionais. Por essa razão, sua concessão, manutenção, supressão ou eventual redução está intrinsicamente vinculada ao interesse público, à necessidade do serviço e à disponibilidade orçamentária da Administração Pública.

De modo geral, a característica transitória das gratificações inviabiliza sua incorporação aos proventos de aposentadoria. Contudo, havendo previsão legal expressa, admite-se a integração dessas parcelas à remuneração do servidor inativo. Ademais, não incide contribuição previdenciária sobre valores que, por sua própria natureza, não são suscetíveis de incorporação, conforme disciplina o ordenamento jurídico vigente.

No caso em tela, o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Tucuruí estabelece a possibilidade de incorporação das gratificações e adicionais, desde que observadas as condições e os critérios previstos em lei.

Entretanto, no âmbito do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) ou em outras normas municipais aplicáveis, não há qualquer disposição legal que mencione expressamente a incorporação das gratificações ora reclamadas.

A Gratificação de Sala de Aula, bem como as Gratificações de 30% e 40% sobre as Horas Normais, integram o conjunto de gratificações de natureza pessoal, caracterizando-se como verbas transitórias, devidas em razão do desempenho de atividades desenvolvidas sob condições especiais que justificam o acréscimo salarial. Estas verbas, no entanto, estão desprovidas de caráter remuneratório permanente. Por essa razão, não se coadunam com o instituto da incorporação, uma vez que, cessadas as condições que lhes dão ensejo, extingue-se, consequentemente, o direito ao correspondente acréscimo pecuniário.

Ressalte-se que o recebimento habitual e ininterrupto dessas gratificações não descaracteriza a natureza precária da verba, visto que sua origem está diretamente vinculada à excepcionalidade das condições de trabalho que a justificam, e não ao lapso temporal durante o qual é percebida.

Trata-se, pois, de vantagem
pro labore faciendo
, ou seja, uma gratificação de serviço condicionada à execução de atividades em situações incomuns e que, por esse motivo, não se incorpora à remuneração dos servidores para qualquer efeito.

Ademais, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 163, sobre essas verbas não deve incidir contribuição previdenciária, justamente pela sua natureza transitória e não incorporável. Nesse sentido, vejamos:

Ementa: Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.

(STF. RE 593068, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019).

Resta claro, portanto, que a autora não faz jus à incorporação de gratificação transitória. O fato de ter incidido contribuição previdenciária sobre as verbas não permite a incorporação, autorizando apenas, eventual pretensão à restituição do indébito em ação ordinária própria.

Em caso idêntico ao dos autos, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é vasta:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. PRETENSÃO À INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE SALA DE AULA. AFASTADA. NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EVENTUAL PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão monocrática reformou a sentença, julgando improcedente o pedido de incorporação da gratificação de sala de aula aos proventos da agravante.

2. A gratificação de sala de aula possui natureza
pro labore faciendo
, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, portanto, não se incorpora à remuneração dos servidores para qualquer efeito e, por conseguinte, não é percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido.

3. A alegação de houve a incidência da contribuição previdenciária sobre a gratificação não a torna incorporável, podendo a agravante, caso queira, perquirir a restituição de valores eventualmente descontados indevidamente em ação própria.

4. Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013807420208140061 19859863, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 20/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE SALA DE AULA. PROVENTOS. VERBA DE NATUREZA EVENTUAL. NÃO INTEGRA REMUNERAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO AUSENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 24/STF. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Trata-se de apelação cível interposta por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TUCURUI contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí que, nos autos da Ação de Incorporação de gratificação após aposentadoria e cobrança de atrasados ajuizada em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-IPASET, julgou procedente a pretensão formulada na inicial;

2-A verba de Gratificação de sala de aula constitui o plexo de gratificações pessoais, consistentes em verbas de natureza transitória, que são devidas em razão do desempenho de atividades sob condições especiais que justificam o plus salarial, despido de qualidade remuneratória. Por tal motivo, não se amolda ao instituto da incorporação, vez que, cessadas as condições que lhe dão ensejo, perece a correlata majoração;

3- O pagamento da gratificação de sala de aula decorre da necessidade da Administração de incentivo à docência dentro da sala de aula. Cessada esta condição, em razão da aposentadoria do servidor, não há que se falar na continuidade do pagamento por direito adquirido. Tema 24/STF;

4- A despeito da disposição do 64, §§ 1º e 2º da Lei nº 3793/93 c/c art. 18, II da Lei nº 4.151 /98, que prevê a incorporação de gratificação comissionada aos vencimentos do servidor no Município de Tucuruí, em decorrência de sua natureza temporária, mesmo quando cessado o exercício que justificou o direito à incorporação, tal regra não foi recepcionada pelas Emendas 41/2003 e 47/2005, que alteraram o texto da CF/88, o que lhe retirou a eficácia normativa. Portanto, tais dispositivos contemplam letra morta, na medida em que malfere comando constitucional vigente;

5- Inversão do ônus sucumbenciais. Reforma da sentença.

6- Apelação conhecida e provida.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0007082-05.2018.8.14.0061 – Relator (a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE INDEFERE A INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO HPSM AOS PROVENTOS DA SERVIDORA AFASTADA DA ATIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA HISTORICAMENTE INCIDENTE SOBRE GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA PROPTER LABOREM. AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO PODEM INCIDIR EM PARCELAS INDENIZATÓRIAS OU QUE NÃO INCORPOREM A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. ILEGALIDADE PERPETRADA PELA ADMINISTRAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOMADA COMO SUPEDÂNEO PARA DECISÃO CONTRA LEGEM. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-PA - AI: 00028706120178140000 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 11/03/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 21/03/2019)

Nesse contexto, os proventos de sua aposentadoria devem contemplar exclusivamente o valor da remuneração correspondente ao cargo efetivo ocupado, em conformidade com a legislação então vigente. Assim, considerando que as gratificações em questão não se enquadram no conceito de remuneração permanente, a sua não incorporação aos proventos não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

A propósito, destaca-se a Tese de Repercussão Geral fixada no
Tema 24
do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do
Recurso Extraordinário n. 563.708
, em 2 de maio de 2013, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, que dispõe:

“Tema 24

I - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.”

Pelas razões acima, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente as pretensões deduzidas.

Em consequência, inverto o ônus de sucumbência, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade da verba honorária, em razão do deferimento da gratuidade de Justiça.

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para modificar a sentença guerreada, julgando improcedente a ação, nos termos da fundamentação supramencionada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/02/2025